Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 26057216, determinou-se a elaboração dos cálculos dos substituídos MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, aplicando-se a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 26111180, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 28738267). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os cálculos constantes do ID 22053087, que serviram de base para a expedição dos precatórios IDs 24140151 e 24140876 (ID: 28979713). É o histórico necessário. DECIDO. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 28738267). Diante disso, retifico a decisão de ID: 26057216 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes aos substituídos processuais não anuentes MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID 12032447 e os honorários de execução arbitrados ao ID: 26057216. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a impugnação do DF quanto aos cálculos constantes do ID 22053087 (MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS) será analisado posteriormente. Brasília, 23 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador